Tribunal: TJMT
Processo: 0000135-11.2015.8.11.0032
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000135-11.2015.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CIRO PEREIRA DE ALMEIDA - CPF: 797.911.151-68 (APELANTE), CESAR LIMA DO NASCIMENTO - CPF: 346.253.721-00 (ADVOGADO), EDMILSON MIGUEL DA SILVA (APELADO), EMERSON FLAVIO DE ANDRADES - CPF: 654.429.621-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA DE OFÍCIO – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DAS PARTES – ARTIGO 9o, 10 E 487, PARÁGRAFO ÚNICO, TODOS DO CPC – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO.

A não observância do artigo 9o, 10 e 487, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, quanto à prévia intimação das partes para manifestar acerca da prescrição intercorrente, fere os princípios do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual a reforma da sentença é de rigor.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
0000135-11.2015.8.11.0032

APELANTE:

CIRO PEREIRA DE ALMEIDA

APELADO:

EDMILSON MIGUEL DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CIRO PEREIRA DE ALMEIDA
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste,
Dr. Diego Hartmann
, lançada nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no
0000135-11.2015.8.11.0032, ajuizada em desfavor de
EDMILSON MIGUEL DA SILVA,
que reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo, com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, II do CPC.

Inconformado, o apelante alega em suas razões que
“
a sentença foi proferida sem que o devido processo legal fosse respeitado, sem que fosse despachadas as petições ou oportunizado, por intimação necessária, complementar as provas e sem que o próprio processo transferido para o sistema PJE fosse regularizado com os dados obrigatórios no sistema” (sic).

Sustenta que
“a sentença é totalmente nula, por não conceder a garantia ao contraditório, pela não manifestação quanto aos pedidos de regularização e de produção de provas em juízo, e nem se garantiu o devido processo legal” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, para anular a sentença, em razão da violação aos princípios e as garantias constitucionais, da ampla defesa e do devido processo legal e por ausência de despacho e regularização do processo PJE.

Requer, também, o deferimento da justiça gratuita, a reversão da condenação em honorários advocatícios e custas processuais na base de 20% (vinte por cento) do valor apurado (Id. 184791395).

O apelado não ofertou as contrarrazões, conforme certidão acostada no Id.
184791397.

O apelante não efetuou o recolhimento do preparo, em razão de ser beneficiário da justiça gratuita (Id.
185384177).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal acerca da sentença que julgou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II do CPC, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Para tanto, o apelante
pugna pelo provimento do recurso, para anular a sentença e
determinar o regular prosseguimento do feito,
em razão da violação aos princípios e as garantias constitucionais, da ampla defesa e do devido processo legal e por ausência de despacho e regularização do processo PJE.

Pois bem. A norma processual civil, estabelece no artigo 9a,
caput
que “
Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida
”, e ainda, em respeito ao princípio da não surpresa, previsto no artigo 10 do CPC, impõe ao julgador o dever de dar oportunidade às partes manifestarem, antes de proferir a
decisum
, ainda que seja matéria que possa ser reconhecida de ofício, vejamos:

“
Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício
”.

No caso concreto, no caso da execução de título extrajudicial, após realização de alguns atos tendentes à localização de bens para satisfação da dívida,
houve a interposição de alguns pedidos não analisados pelo juízo, e sobreveio a prolação da sentença ora combatida, sem que houvesse qualquer intimação prévia.

Logo,
o credor não teve oportunidade de se manifestar acerca da matéria prescricional em primeira instância, a fim de apresentar alguma causa obstativa, interruptiva ou impeditiva.

Desse modo, com a não observância do procedimento legal, feriu os princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como vedação da não surpresa, especialmente porque a lei exige o cumprimento de tal providência antes do pronunciamento acerca da prescrição.

Portanto, torna-se incabível o reconhecimento da prescrição intercorrente, sem a intimação prévia da parte autora, em respeito aos artigos 9a, 10 e parágrafo único do art. 487, todos do CPC, pelo que a sentença merece ser reformada.

A propósito, guardadas as particularidades dos casos, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“AÇÃO MONITÓRIA –
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE PARA MANIFESTAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E NÃO SURPRESA – ARTS. 9o, 10 E 487, PARÁGRAFO ÚNICO, TODOS DO CPC – NULIDADE VERIFICADA
– SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

É cediço que o Código de Processo Civil, em seu art. 9o, caput, é suficiente claro ao dispor que “Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida”, trazendo ainda, em seu art. 10, o chamado princípio da não surpresa, o qual impõe ao julgador o dever de dar oportunidade às partes de se manifestar, antes da decisão ser tomada, ainda que se trate de matéria que possa ser conhecida de ofício.

Além do quanto disposto nos arts. 9o e 10, ambos do CPC, é certo que a prescrição não pode ser reconhecida de ofício pelo magistrado “sem que antes seja dada às partes oportunidade de manifestar-se”, consoante inteligência do parágrafo único, do art. 487, do mesmo codex.

No caso, o reconhecimento de ofício da prescrição intercorrente, sem a intimação do autor para se manifestar acerca da matéria, viola os princípios do contraditório, ampla defesa e não surpresa, todos reverenciados pela legislação processual civil, de modo que a nulidade da sentença é medida que se impõe. Precedentes do STJ”.
(TJ-MT - AC: 10101866620178110041, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 08/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2023)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – COBRANÇA DE DÍVIDAS LÍQUIDAS CONSTANTES DE INSTRUMENTO PÚBLICO OU PARTICULAR –
RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – APARENTE EQUÍVOCO
– SITUAÇÃO QUE SE AMOLDA A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA NÃO SURPRESA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Consoante o que preceitua o art. 10 do CPC, revela-se indispensável, antes de reconhecer a prescrição, assegurar à exequente o exercício do contraditório, possibilitando-lhe que se manifeste sobre o lapso prescricional e comprove a eventual existência de fatos impeditivos ou suspensivos.
”
(TJ-MT - AC: 0003515-83.2013.8.11.0041, Relatora: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 13/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/07/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO – EXTINÇÃO DO FEITO POR PRESCRIÇÃO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA –
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DO CREDOR PARA SE MANIFESTAR ACERCA DE FATO IMPEDITIVO AO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO – VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 9o, 10 E 487, PARÁGRAFO ÚNICO, TODOS DO CPC – RECURSO PROVIDO
– PRELIMINAR ACOLHIDA - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. “

(...)
No caso, o reconhecimento de ofício da prescrição intercorrente, sem a intimação do autor para se manifestar acerca da matéria, viola os princípios do contraditório, ampla defesa e não surpresa, todos reverenciados pela legislação processual civil, de modo que a nulidade da sentença é medida que se impõe. Precedentes do STJ.
(...)”.
(TJ-MT - AC: 00247309120088110041, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 11/07/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/07/2023)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença hostilizada e determinar
o retorno dos autos à instância de origem para regular processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023